Tribunal: TJBA
Processo: 0002979-17.2009.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002979-17.2009.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: C C COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CITAÇÃO FRUSTRADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. MERO PETICIONAMENTO. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA SEM MÉRITO. READEQUAÇÃO DO FUNDAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em 13.11.2009 para cobrança de crédito tributário de ICMS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença extintiva deve ser reformada para o prosseguimento da execução, como pretende o apelante, ou se, diante da moldura fática dos autos, está configurada prescrição intercorrente, a justificar a extinção da execução com resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Nos termos das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em execução fiscal de crédito tributário cujo despacho citatório foi proferido após a vigência da LC nº 118/2005, a primeira tentativa frustrada de citação do devedor deflagra automaticamente a sistemática do art. 40 da LEF. A ciência inequívoca da Fazenda Pública, no caso, ocorreu em 18.07.2013, iniciando-se, nessa data, o prazo de 1 ano de suspensão legal, findo em 18.07.2014. A partir daí, passou a fluir automaticamente o prazo prescricional quinquenal, consumado em 18.07.2019. 4. O mero peticionamento do exequente, requerendo prosseguimento do feito ou nova diligência citatória, não interrompe a prescrição intercorrente. Segundo a tese repetitiva do STJ, somente a efetiva citação válida, ainda que por edital, ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o prazo prescricional. No caso, não houve citação válida, nem penhora frutífera, nem parcelamento, nem reconhecimento do débito pela executada. 5. A Súmula 106 do STJ é inaplicável à espécie. Sua incidência pressupõe que o transcurso do prazo prescricional decorra exclusivamente de morosidade imputável ao aparelho judiciário. Não é essa a hipótese. A paralisação do feito resultou também da conduta insuficiente do exequente, que, apesar de ciente do insucesso da citação desde 18.07.2013, não promoveu diligências eficazes para localização da executada e, posteriormente, deixou de recolher o custeio necessário à citação por oficial de justiça, mesmo após regular intimação e advertência expressa de extinção. 6. A execução fiscal não pode subsistir indefinidamente sem atos executivos úteis. A prescrição intercorrente concretiza os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, impedindo a eternização da cobrança judicial sem efetiva utilidade prática. Ainda que a sentença de origem tenha extinguido o feito sem resolução do mérito, constata-se que, antes mesmo de sua prolação, já se encontrava consumada a prescrição intercorrente do crédito exequendo. IV. DISPOSITIVO. 7. Apelação conhecida. Prescrição intercorrente reconhecida de ofício. Sentença reformada apenas quanto ao fundamento extintivo, para julgar extinta a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c o art. 924, V, do CPC, restando prejudicado o pedido recursal de prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, caput e §§ 1º a 4º; CTN, art. 174; CPC, arts. 240, § 2º, 487, II, e 924, V; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.594.866/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 22.10.2019, DJe 28.10.2019; STJ, AREsp nº 2.033.339/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, decisão publicada em 25.03.2022; TJBA, Apelação nº 0765116-74.2012.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, publicada em 26.11.2024; TJBA, Apelação nº 0129931-63.2008.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, publicada em 30.06.2024; TJBA, Reexame Necessário nº 0082798-30.2005.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, publicado em 21.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002979-17.2009.8.05.0191, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada C C COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA ME. Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data no sistema.